Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703239-13.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CRISTIANO HENRIQUE DAMIAO ARAGÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS OMISSIVOS. DIREITO À SAÚDE. NEGLIGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UNIDADE PÚBLICA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. SUCESSIVAS DESMARCAÇÕES. BUSCA PELO ATENDIMENTO NA REDE PRIVADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, quanto aos atos omissivos, a despeito de recentes precedentes isolados, doutrina e jurisprudência amplamente majoritária não divergem quanto à incidência da teoria subjetiva (ou teoria da culpa do serviço), sendo necessária, para a responsabilização estatal, a comprovação do ato omisso (negligente, imprudente ou imperito) da Administração e o nexo de causalidade com o dano suportado pelo administrado. 2.1. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.2. A saúde é direito público subjetivo de todo aquele que se encontre em território nacional, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013). 3. Evidenciada nos autos a má-prestação do serviço médico-hospitalar por parte do ente federativo ao marcar e desmarcar, sucessivas vezes, durante vinte e três dias, procedimento cirúrgico em favor do autor, vítima de acidente automobilístico, do que resultou a busca e realização do tratamento em unidade privada de saúde, deve ele ser ressarcido integralmente pelos danos materiais suportados. 4. As sucessivas marcações e desmarcações dos procedimentos cirúrgicos na unidade hospitalar pública caracterizaram significativas lesões à dignidade e à esfera dos direitos da personalidade do autor, gerando, como consequência, frustrações que superam os meros dissabores do cotidiano, devendo ser ressarcidos. 5. No que concerne ao quantum devido, mister a consideração das circunstâncias do fato, do dano e sua extensão, da condição econômica das partes, e da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada encontra-se proporcional, razoável e consoante os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça visando a justa reparação. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, caput, 196 e 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, além da inobservância do Tema 1.033 do STF. Sustenta que o acórdão impugnado negou, indevidamente, a limitação do ressarcimento aos parâmetros adotados pelo SUS, em prejuízo ao ente público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que a matéria não se amolda ao Tema 1.033 do STF por ausência de similitude fática. No caso em tela, conforme destacado pela turma julgadora “não se cuidou de hipótese de tratamento médico hospitalar conferido ao paciente em razão de serviços prestados por unidade privada no âmbito de convênio ou contrato com o Sistema Único de Saúde, ou por força de decisão judicial, mas de atendimento realizado em razão da negligência atribuída à unidade pública de saúde” (ID 43506420 e ID 47720283). Ademais, tem-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação ao exposto vilipêndio aos artigos aos artigos 5o, caput, 196 e 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005